Tribunal: TJBA
Processo: 8005498-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005498-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CAETANO SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para reativação de plano cancelado sob alegação de fraude, diante da ausência de comprovação de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa estipulante. A decisão agravada determinou a reativação do plano no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reativação de plano de saúde coletivo empresarial cancelado por suposta fraude, diante da ausência de comprovação de vínculo empregatício, considerando que o beneficiário encontra-se em tratamento médico oncológico com urgência assistencial.

III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sob alegação de fraude demanda robusta comprovação, não evidenciada nos documentos apresentados.
4. A existência de tratamento oncológico em curso (neoplasia maligna de próstata com radioterapia programada) caracteriza urgência médica e risco de dano irreparável, legitimando a concessão da tutela antecipada.
5. O Tema 1082 do STJ limita a rescisão contratual em hipóteses de tratamento médico essencial, mesmo sem internação hospitalar.
6. A suposta fraude alegada exige dilação probatória, sendo inadequado seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8005498-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado CARLOS EDUARDO CAETANO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora